Tribunal: TJDFT
Processo: 0718024-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718024-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: JARLAAN JOSE COSTA MENDONCA, DANNYEL FELINTO BARBOSA, TRANSGAS TRANSPORTE E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Henrique Souza da Silva em face da r. decisão (ID 17235220) que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em desfavor do Banco do Brasil SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 17054922), o Agravante afirma que 70% (setenta por cento) do salário dele está comprometido com o pagamento de empréstimos consignados em contracheque e outros debitados em conta corrente. Sustenta que o fato de o objeto principal da demanda ser uma motocicleta avaliada em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) não obsta o deferimento da justiça gratuita, pois a demanda é necessária uma vez que o autor não recebeu o valor total acordado do bem que se encontra na posse de terceiro. Para demonstrar a hipossuficiência pessoal, juntou aos autos cópias de contracheque (IDs 17054941, 17054939, 17054942) e extratos bancários (ID 17054938). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Determinei que o Agravante juntasse, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários legíveis dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, e esclarecesse, ainda, a finalidade dos empréstimos descontados em folha de pagamento e na conta corrente (ID 17107170). Em resposta, o Recorrente informou que os empréstimos foram contraídos para cobrir despesas emergenciais ao longo dos últimos cinco anos (ID 17398589) e anexou extratos bancários (IDs 17398590, 17398591, 17398592), declaração e recibo da declaração de imposto de renda (ID 17398593 e 17398594). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Conforme é possível constatar no contracheque do mês de maio/2020, ele é servidor público que percebe salário bruto de R$ 8.924,74 (oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos) e líquido de R$ 3.578,81 (três mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) (ID 17054941). A despeito de afirmar que sua renda provém do referido salário, nota-se que possui crédito mensal recebido por transferência eletrônica, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). E, no mês de junho/2020, há um crédito adicional de R$700,00 (setecentos reais) de depósito em dinheiro. Quanto à existência de empréstimos no contracheque que reduzem bastante o valor líquido salarial, além de outros descontos em conta corrente, o Agravante não juntou documentação pertinente, afirmando apenas que se tratam de gastos emergenciais. Também não comprovou objetivamente a finalidade dos saques efetuados em conta corrente, que somam mais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) nos meses de maio e junho/2020 (IDs 17398591 e 17398592), fator preponderante para tornar o saldo bancário negativo. Ademais, como bem destacou o d. Juiz a quo, o objeto da lide é fato demonstrativo de que a condição do Agravante não se coaduna com a finalidade da norma, que é conceder a justiça gratuita aos mais necessitados. Como se infere, o Agravante não colacionou aos autos dados objetivos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a falta do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários, declaração e recibo de imposto de renda do Agravante (IDs 17054938, 17398590, 17398591, 17398592, 17398593 e 17398594). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator